Tribunal: TJES
Processo: 5015141-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015141-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TAILAN DE SOUZA ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Tailan de Souza Araújo com o objetivo de desconstituir, em parte, o v. acórdão que manteve a sentença condenatória pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, CP), com pena definitiva de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 dias-multa. A revisão buscou, especificamente, a reavaliação da dosimetria da pena, com alegações de ilegalidade na exasperação da pena-base, ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pleito de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a primeira fase dosimétrica
, verifica-se que foi observado o número significativo de condenações pretéritas (cinco), o que justifica a exasperação adotada na sentença, sendo legítima a aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa, conforme parâmetro usual aceito pelo
STJ
(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de

21/6/2024
)
.

4.
Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda etapa da dosimetria
, esta deve ser reconhecida quando presentes seus requisitos objetivos, como no caso, em que o revisionando possuía menos de 21 anos na data dos fatos, impondo-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

5. C
om relação
ao pedido de fixação da
fração da tentativa em
2/3 (fração máxima)
,
destaca-se que a
fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido e a proximidade da consumação do delito. No caso concreto, a execução foi avançada, com efetiva exposição da vítima a risco, o que justifica a aplicação da fração de 1⁄2 (metade).

6. A sanção pecuniária foi reajustada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, com fixação em 8 dias-multa, e o regime inicial foi mantido no fechado, ante a pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido procedente em parte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015141-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TAILAN DE SOUZA ARAUJO
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
Tailan de Souza Araújo
visando desconstituir, em parte, o v. Acórdão de id. 15905254, que manteve a sentença que o condenou pela prática do crime de
latrocínio tentado
(art. 157, §3º, c/c art. 14, II, CP), com pena definitiva de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 6 dias-multa.

O v. Acórdão combatido (id. 15905254) restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRELIMINAR. INCOMJl1iTÊNOA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DESCABIDO. RECURSQS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. "Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. (RHC 108.926,rel. Min.Teori Zavascki, 2ª 1', j. 24-2-2015, DJE 45 de 10-3- 2015). Isto posto, in casu, verificando não ter sido suscitada a incompetência do juízo, pela prevenção, em momento oportuno, bem como inexistindo comprovação do efetivo prejuízo às partes, afasta-se a preliminar arguida.

2. Os Tribunais pátrios são uníssonos ao considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outras provas existentes nos autos. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos.

3. Não há que se cogitar a hipótese de desclassificação do latrocínio tentado para o crime de roubo circunstanciado, quanto ao réu Alexsandro, eis que embora alegue que era o réu Tailan quem portava a arma de fogo no momento do crime, as provas coligidas aos autos são claras em demonstrar que ambos os acusados tiveram participação ativa na prática do delito, abordando a vítima e anunciando o assalto à mão armada. Outra conclusão não se alcança, portanto, senão a de que o acusado Alexsandro aderiu ao propósito criminoso, de forma que deve ser considerado coautor do crime, de acordo com a teoria monista (unitária), adotada pelo art. 29, do CPB. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Criminal 0015256-83.2013.8.08.0048, Desª. Relª. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, DJ 30/11/2018).

De início, ressalto que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e, muito menos, para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

A controvérsia submetida à análise, refere-se à verificação da regularidade da dosimetria realizada em primeiro grau.

Nesse ponto, destaco que no recurso de apelação, o revisionando nada requereu quanto a reprimenda aplicada, razão pela qual, entendo, que a presente revisional deve ser analisada neste ponto.

Quanto a primeira fase dosimétrica
, a defesa pretende que a exasperação observe a fração de
1/8
do intervalo da pena mínima e máxima prevista para o tipo penal.

No caso, a pena-base foi fixada em
22 anos de reclusão e 12 dias-multa,
em razão de
cinco condenações pretéritas
, fundamentação
explicitada
na sentença e reconhecida pela própria defesa na inicial.

Não há
ilegalidade flagrante
a justificar a pretendida intervenção revisional, uma vez que
na ausência de previsão legal
, a fração de
1/6
sobre a reprimenda básica para cada vetorial exasperada
é o
parâmetro usual
.

Nesse sentido, faço referência a
precedente do
c. STJ

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de

21/6/2024
).

Assim,
mantenho
a pena-base tal como fixada (22 anos de reclusão e 12 dias-multa).

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda etapa da dosimetria
, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que razão assiste ao requerente.

Consta do
interrogatório judicial (id. 15905256)
que o requerente nasceu em
23/05/1993
, sendo, pois,
menor de 21 anos
à época dos fatos (08/01/2013).

A atenuante é
obrigatória,
quando presentes seus pressupostos, impondo redução
na segunda fase
, razão pela qual reduzo a pena intermediária em
1/6
, fixando-a em
18 anos e 4 meses de reclusão
.

C
om relação
ao pedido de fixação da
fração da tentativa em
2/3 (fração máxima)
sob a alegação de
“
tentativa branca/incruenta
”
, não há como acolher.

Os elementos probatórios revelam que, no caso, o
iter criminis
foi avançado, pois a subtração de bens foi consumada, bem como, foi efetuado o disparo de arma de fogo direcionado à vítima, que não se efetivou por falha do projétil (a arma “mascou”).

A fração pela tentativa, varia segundo a
proximidade do resultado
, reservando-se
2/3
a hipóteses de
baixa lesividade
ao bem jurídico tutelado,
e reduzido
iter
criminis percorrido
, e
1/2
quando o resultado
quase se consumou
e quando há avançado
iter criminis
, como no caso
.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.923.550/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de 27/8/2025).

Desse modo, considerando que houve efetiva exposição da vítima a risco, mantenho a redução de 1⁄2 (metade), e arbitro a pena definitiva do requerente em 9 anos e 2 meses de reclusão.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, altero a sanção pecuniária para
8 dias-multa
.

Conservo o regime inicial
fechado
, ante a pena aplicada.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional para redimensionar a pena do requerente para
9
anos
e 2 meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado

e

8
dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para julgar parcialmente procedente a revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.